Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PREVISTO NO ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. ACOLHIMENTO. ARMA LOCALIZADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Existindo dúvida razoável sobre o fato de o réu ter ou não portado a arma de fogo antes da apreensão do artefato, merece ser provido o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
2. Recurso conhecido e provido para desclassificar o crime do artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso permitido) para o crime do artigo 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso permitido), diminuindo a pena do recorrente de 02 (dois) anos de reclusão para 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos.